Tribunal: TJMT
Processo: 0005524-20.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005524-20.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.151.611-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JULIELTON DOS SANTOS VELOZO - CPF: 036.555.331-01 (APELADO), VANESSA GABRIELLY SOARES TIBOLA - CPF: 070.947.711-26 (VÍTIMA), JULIELTON DOS SANTOS VELOZO - CPF: 036.555.331-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÕES DO APELADO QUE JUSTIFICAM A NEGATIVAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - RECURSO DA DEFESA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
SUSPEITA DA AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ENVOLVIMENTO ANTERIOR DO APELANTE/APELADO EM ROUBOS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO - NÃO APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME - FALTA DE DILIGÊNCIA SOBRE O VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME - LOCALIZAÇÃO DE VESTE - AUSÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO - NÃO DESCRIÇÃO DE DETALHES PELA VÍTIMA - INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DESCRIÇÃO DO APELANTE/APELADO COMO PESSOA MORENA - APELANTE/APELADO COM PELE BRANCA -
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - APELO MINISTERIAL PREJUDICADO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o f
ato do agente possuir outras condenações por roubos
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”

(AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO.

Theodomiro Dias, O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano, in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Ed. RT; p. 180).

“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e não suficientemente confirmado no âmbito judicial [...] 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.”
(STJ, HC nº 597.206/RJ)

“Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso ministerial”
de majoração das penas (TJMT, AP N.U 0000736-80.2012.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005524-20.2019.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JULIELTON DOS SANTOS VELOZO

APELADO(S):

JULIELTON DOS SANTOS VELOZO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
JULIELTON DOS SANTOS VELOZO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 0005524-20.2019.8.11.0037 - Código 232066), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP – (fls. 120/136).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que o apelado
“possui três condenações transitadas em julgadas anteriores”
, a justificar a negativação dos antecedentes.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena-base do apelado
(fls. 142/152).

JULIELTON DOS SANTOS VELOZO
afirma que as provas não seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 153/163).

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
e JULIELTON DOS SANTOS VELOZO
pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos
(
fls. 181/197 e 200/204).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo do réu, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A) RECURSO D A ACUSAÇÃO – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, RECONHECENDO, NA PRIMEIRA FASE, DESFAVORÁVEL O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO, SENDO QUE APENAS UMA DELAS FOI UTILIZADA PARA RECONHECER A REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIFERENTES PARA A REINCIDÊNCIA E OS MAUS ANTECEDENTES, SEM CONFIGURAR BIS IN IDEM – B) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, ATRIBUIU AO ACUSADO A AUTORIA DO DELITO, ESTANDO AS SUAS VERSÕES EM SINTONIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO – PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO E DESPROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - fls. 209/215).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de agosto de 2019, 09h50min, na via pública, mais precisamente na Rua Silvério Nadir Danieli, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JULIELTON DOS SANTOS VELOSO, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com um indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel, consistente em dois aparelhos celulares, pertencentes as vítimas Vanessa Gabriely Soares Tibola e Luiz Henrique dos Santos Silva. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência JULIELTON DOS SANTOS VELOSO como incurso nas penas do artigo 157 §2º inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70 (em concurso formal por serem duas vítimas), todos do Código Penal [...]”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – fls. 10/13)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas de
JULIELTON DOS SANTOS VELOZO
, nestes termos:

“A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 07), termo de exibição e apreensão (fls. 11) e boletim de ocorrência (fls. 31/36).

A autoria delitiva esta demonstrada através dos termos de reconhecimento fotográfico (fls. 18/20 e 23/25) e dos depoimentos da vítima Vanessa e testemunhas. Vejamos.

O policial militar Thassio Matheus Fernandes Alves [...]

Em juízo, a vítima Vanessa Gabrielly Soares Tibola [...]

No mesmo sentido é o depoimento da investigadora de polícia Kassia Kiss da Cruz que, na fase judicial, declarou que [...]

Interrogado, o acusado nega a prática delitiva e assevera que no dia do crime estava dormindo em sua residência.

Todavia, considero que a negativa de autoria sustentada pelo réu não encontra guarida no conjunto probatório produzido no curso da instrução processual, já que a vítima Vanessa Gabrielly foi firme nas suas declarações apontando de forma veemente Julielton como o autor da subtração, já que reconheceu o acusado, por fotografia e pessoalmente, na fase policial, com absoluta certeza, como o executor do roubo.

Reforçando esta situação, durante a audiência Vanessa foi questionada se o assaltante seria o homem retratado as fls. 19 e a vítima foi assertiva respondendo que sim.

Some-se a tudo isso o fato de ter sido encontrado em poder do denunciado a jaqueta e boné utilizados por ele no dia dos fatos. Portanto, impossível afirmar que não existe prova nos autos suficiente para condenação, posto que não há dúvida da autoria do crime de roubo imputada a Julielton dos Santos Velozo.

A despeito da qualificadora do concurso de pessoas no crime em questão, verifica-se que a mesma deve incidir no caso, vez que diante das palavras das vítimas Luiz Henrique e Vanessa Gabrielly está evidente que o roubo foi cometido pelo denunciado juntamente com um terceiro não identificado e que durante o assalto Julielton foi o responsável por se apoderar dos objetos dos ofendidos.

Quanto ao uso de arma de fogo, verifica-se por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas que o roubo foi cometido com uso de arma a fim de intimidar as vítimas e se apoderarem de seus bens. [;...]

Destarte, referidas majorantes devem ser levadas em consideração ao tempo da dosimetria da reprimenda. [...]

Analisando os autos, verifica-se que mediante uma só ação o réu cometeu dois crimes em um mesmo contexto fático, atingindo duas vítimas distintas (Vanessa Gabriely e Luiz Henrique), quais sejam, dois roubos de modo que configurado o concurso formal (CP, art. 70).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar JULIELTON DOS SANTOS VELOSO, vulgo “Gordinho” a pena do art. 157, § 2°, II e §2°-A, inciso I, c/c 70, todos do Código Penal. [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. [...]

Presente a agravante da reincidência, posto que o acusado foi anteriormente condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2°, I e II do Código Penal e transitou em julgado para o Ministério Público, a defesa e o réu em 08/06/2017(Autos código n. 144819) e cometeu novo crime no prazo previsto no art. 64, I do Código Penal. Portanto, agravo a pena em 1/6 alcançando a pena provisória de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias multa.

Não há circunstância atenuante a ser considerada. [...]

Conforme amplamente demonstrado nos autos, recaem em seu desfavor as majorantes do concurso de agentes, que prevê o aumento da pena de 1/3 até metade e do emprego de arma de fogo, o qual prevê o aumento de pena em 2/3.

Todavia, em razão da regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a qual prescreve que o Magistrado deve se limitar a aplicar uma única causa especial de aumento ou de diminuição, quando previstas na parte especial, dando-se prevalência aquela que mais aumente ou mais diminua a pena, aumento-a em 2/3, vez que, no caso dos autos, prevalece a causa especial de aumento prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Assim, perfaz-se o total de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa. [...]

Considerando que mediante uma só ação o acusado cometeu dois crimes, aumento a pena de um crime de roubo em um 1/6 utilizando a tabela elaborada por Flavio Augusto Monteiro de Barros, em razão do concurso formal (CP, art. 70). Assim, perfaz-se o total de 09 anos e 26 dias de reclusão e 21 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime fechado [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 120/136).

Pois bem.

Na fase inquisitiva foram ouvidos Thassio Matheus Fernandes Alves e Everton Mariano Moreira, policiais militares (fls. 21/22 e 23/24), Vanessa Gabrielly Soares Tibola e Luiz Henrique dos Santos Silva, vítimas (fls. 25/26 e 30/31), e interrogado
JULIELTON DOS SANTOS VELOSO
, apelado/apelado (fls. 36/37 -
Relatório
de Mídias de fls. 168/169).

As vítimas Vanessa Gabrielly Soares Tibola e Luiz Henrique dos Santos Silva realizaram
“reconhecimento fotográfico de pessoa”
, por meio de
“álbum”
da Delegacia de Polícia de Primavera do Leste, oportunidade na qual reconheceram a
“fotografia de JULIELTON DOS SANTOS VELOSO como sendo a mesma pessoa”
que teria roubado os aparelhos celulares de ambos (fls. 27/28 e 31/32).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das vítimas Vanessa Gabrielly Soares Tibola e Luiz Henrique dos Santos Silva, dos policiais militares Thassio Matheus Fernandes Alves e Everton Mariano Moreira, da investigadora de polícia Kassia Kis da Cruz, assim como o interrogatório do apelante/apelado (
Relatório
de Mídias de fls. 168/169).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.9.2019, as vítimas Vanessa Gabrielly Soares Tibola e Luiz Henrique dos Santos Silva estavam atravessando a Rua Silvério Nadir Danielli, no Bairro Jardim Riva, Município de Primavera do Leste, quando foram abordadas por um homem que desceu de um veículo VW Gol, cor prata, e subtraiu dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas, mediante ameaça exercida com arma de fogo (fls. 10/13 e 17);

- Everton Mariano Moreira [policial militar], em Juízo, relatou que
“um dia antes a polícia civil tinha passado as características, ele já era conhecido da gente, passou mais ou menos o local que ele morava, frequentava; um dia depois, fazendo patrulha próximo ao local onde haviam informado, foi avistado ele, foi feita a busca pessoal e conduzido pra Delegacia; na Delegacia a vítima estava fazendo o boletim de ocorrência, ai ela o reconheceu; ele não estava com nenhum objeto roubado; ele não confessou o crime”
;
“foi levado uma blusa que foi a mesma que ele portava na hora do roubo, a blusa tava com ele no momento da abordagem”
(
Relatório
de Mídias de fls. 168/169);

- Thassio Matheus Fernandes Alves [policial militar], na instrução, corroborou integralmente o relato do policial militar Everton Mariano Moreira (fls. 21/22);

- Kassia Kis da Cruz [investigadora de polícia], na instrução, narrou que as vítimas relataram o roubo,
“nós pegamos imagens do local, não foi possível identificar a placa do veículo, mas dava pra ver mais ou menos que poderia ter passado sim um gol por lá no momento do roubo; com as características que eles haviam passado, a gente já imaginou que fosse o

JULIELTON porque essa característica dele, mais gordinho assim e tal, quase nenhum outro que a gente conhece que aqui, que atua aqui em Primavera tem as características dele; também chegou aos nossos ouvidos que ele havia falado pra umas pessoas que estava praticando alguns roubos na cidade, metendo o louco como eles fala; com isso a gente já imaginou que fosse ele; uma testemunha da polícia nos disse que na noite do crime ele estava na companhia de outras duas pessoas, num gol, inclusive ela nos repassou a placa, e ele estava com uma arma na cintura [...]; nos ligamos tudo isso; repassamos tudo isso pra força tática que localizou ele na rua, andando a pé; depois quando fomos na casa dele encontramos uma jaqueta que a vítima reconheceu como sendo a que ele estava no momento do roubo, e ela reconheceu ele, quando a gente levou ela reconheceu ele”; “informalmente, pro Sampaio ele falou lá que tava junto com outros caras, com uns carinhas novos da cidade”; “desde que me mudei pra Primavera em 2015 já conhecia ele, ele já tinha várias passagens por roubos, receptação, homicídio, não tenho certeza”; “eu estive na residência ele, o reconhecimento foi pelo vidro
”
;
“as imagens das câmeras não via nada, não via placa, nada, era bem escuro, dava pra ver a dinâmica do crime, aparentemente era um gol, mas não dava pra ver nítido”
;
“não me lembro de ter feito a checagem da placa do veículo”

(
Relatório
de Mídias de fls. 168/169);

- Luiz Henrique dos Santos Silva [vítima], na fase policial e em Juízo,

revelou estar atravessando a rua com a namorada Vanessa Gabrielly Soares quando foram surpreendidos por um homem armado, que estava em um gol,
“ele pediu o celular, a gente entregou e foi embora”; “não lembro que carro era”; “os celulares não foram encontrados”; “não fiz reconhecimento, só minha namorada”; “não vi como ele era, na hora do roubo estava escuro, tinha muita arvore, aí não tava pegando nenhuma luz”; “eu não consegui ver, ela disse que viu mais ou menos como ele era”; “não posso falar se é esse da foto porque não tenho certeza, pode ser e pode não ser, não sei como ele era”; “a arma dava pra ver o formato, tava escuro”
(fls. 30/31 e
Relatório
de Mídias de fls. 168/169);

- Vanessa Gabrielly Soares [vítima], na Delegacia de Polícia, afirmou estará na companhia de seu namorado [Luiz Henrique dos Santos Silva] quando um indivíduo saiu de um veículo gol, com uma arma em mãos, e exigiu a entrega de seu celular e do seu namorado; o agente criminoso
“é baixo, acima do peso, gordo, moreno, cerca de trinta anos, usava calça jeans, tênis, boné e jaqueta”
(fls. 25/26). Na instrução, confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que
“na Delegacia viu só um, o que apontou a arma, o outro estava dentro do carro”; “reconheci ele na Delegacia, vi por foto antes, que a moça tinha me mostrado, e eu reconheci ele depois, vi ele pessoalmente”; “reconheço esse da foto, é ele”
; na Delegacia mostraram
“várias fotos e o que bateu mais foi esse daí”
;
“eu descrevi aí eles me mostraram a foto dele”
(
Relatório
de Mídias de fls. 168/169).

-
JULIELTON DOS SANTOS VELOSO [apelante/
apelado], na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio (fls. 36/37). Na instrução, negou a autoria delitiva, afirmou estar e casa dormindo na noite do crime; estar vestindo short e camiseta no momento da prisão (
Relatório
de Mídias de fls. 168/169).

Analisa-se primeiro o recurso da Defesa, por envolver pretensão absolutória, de modo a prejudicar a tese do orgão ministerial, se provido.

Vejamos.

A suspeita da autoria delitiva imputada ao apelante
JULIELTON DOS SANTOS VELOSO
ocorreu em razão de
“um dos poucos conhecidos da polícia civil”
com as caracterísiticas físicas repassadas pelas vítimas
Vanessa Gabrielly Soares Tibola e Luiz Henrique dos Santos Silva

[
“baixo, gordo, moreno, com cerca de trinta anos”
] e que possui
envolvimentos em roubos no Município de Primavera do Leste, consoante declaração judicial da
investigadora de Polícia Kassia Kis da Cruz.

O reconhecimento do apelante, pela vítima
Vanessa Gabrielly Soares Tibola,
na fase policial, foi realizado apenas por fotografia (Termo de Reconhecimento Fotográfico de fls. 27/28), cujo ato não fora confirmado por essa vítima, com segurança, em Juízo, sopesada sua narrativa de que na Delegacia de Polícia
“me mostraram várias fotos e o que bateu mais foi esse daí”
.

A vítima Luiz Henrique dos Santos Silva, na instrução,
negou ter feito a identificação do apelante, na fase inquisitiva [apesar de ter assinado o Termo de Reconhecimento Fotográfico - fls. 31/32], oportunidade na qual acrescentou não conseguir reconhecê-lo porque o local onde o roubo ocorreu era escuro [havia uma árvore interrompendo a passagem de luz].

Note-se que o apelante foi preso um dia após o roubo, enquanto fazia compras em um supermercado; os aparelhos celulares subtraídos e a arma de fogo utilizada no crime não foram apreendidos; e não houve diligência para localização do veículo usado no crime, apesar da
investigadora de polícia Kassia Kis da Cruz
revelar que possuía o número da placa do referido automóvel.

Ademais, não consta dos autos qualquer termo de reconhecimento do “moletom” pertencente ao apelante e supostamente utilizado no crime; a vítima
Vanessa Gabrielly Soares não descreveu qualquer detalhe desta peça de roupa, como cor, listras e escritas; ao passo que o
s relatos dos policiais são incongruentes sobre a localização desta veste, pois
Everton Mariano Moreira e Thassio Matheus Fernandes Alves [militares] afirmaram que o apelante a utilizava no momento na prisão, enquanto Kassia Kis da Cruz [investigadora] verbalizou ter sido apreendida na residência dele.

Não bastasse, a vítima Vanessa Gabrielly Soares Tibola descreveu o autor do roubo como uma pessoa morena, mas
JULIELTON DOS SANTOS VELOSO possui pele branca, conforme imagens constantes da mídia relativa ao seu interrogatório judicial.

Nesse quadro
,
prevalece a dúvida quanto à autoria delitiva.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o f
ato do agente possuir outras condenações por roubos
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”

(AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Para o caso, colhe-se lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e não suficientemente confirmado no âmbito judicial [...] 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.”
(STJ, HC nº 597.206/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.9.2020)

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em
reconhecimento
fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial. As incertezas sobre o
reconhecimento
manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação.”
(TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 26.5.2021)

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante no roubo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Por fim,
“acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso ministerial”
de majoração das penas (TJMT, AP N.U 0000736-80.2012.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 19.9.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
JULIELTON DOS SANTOS VELOZO por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] - art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP (CPP, 386, VII).

Outrossim,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor do apelante, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021